Tribunal: TJSP
Processo: 1000833-88.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – PORTABILIDADE – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS.
1 – A epopeia do consumidor na obtenção do simples cumprimento do contrato, qualificada pela doutrina de desvio produtivo do consumidor, sem dúvida, repercute de maneira significativa na qualidade de vida da população e, também, na economia; logo, entendo adequada a condenação da ré ao pagamento de

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – PORTABILIDADE – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS.
1 – A epopeia do consumidor na obtenção do simples cumprimento do contrato, qualificada pela doutrina de desvio produtivo do consumidor, sem dúvida, repercute de maneira significativa na qualidade de vida da população e, também, na economia; logo, entendo adequada a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, acrescidos de correção monetária a contar do arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000833-88.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DARCI
VICENTE PROCOPIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000833-88.2020.8.26.0005 -Voto no 30229
2
APELANTE: DARCI VICENTE PROCOPIO
APELADO: CLARO S/A
COMARCA: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: Dra. PAULA NARIMATU DE ALMEIDA
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO

SERVIÇOS
DE
TELEFONIA

PORTABILIDADE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
DANOS MORAIS.
1
A epopeia do consumidor na obtenção do simples
cumprimento do contrato, qualificada pela doutrina de
desvio produtivo do consumidor, sem dúvida, repercute de
maneira significativa na qualidade de vida da população e,
também,
na
economia;
logo,
entendo
adequada a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais, fixada em R$ 10.000,00, acrescidos de correção
monetária a contar do arbitramento e de juros de mora de
1% ao mês a contar da citação.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 180/181, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a
demanda para declarar a inexigibilidade do débito indicado na inicial, bem como, para
condenar a ré a devolver à autora a importância de R$ 413,59, com atualização
monetária desde o desembolso e juros de mora de 12% ao ano, desde a citação.
Tendo a parte autora decaído de quase a totalidade de sua pretensão, determinou que
ela arcasse com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em R$ 1.000,00, observada a gratuidade concedida.
A i. Magistrada a quo entendeu a empresa ré reconheceu o direito da
autora, no acordo firmado perante o PROCON, em novembro de 2.019, se
comprometendo a cancelar as linhas vinculadas em nome da autora, bem como a
devolver a quantia de R$ 413,59. Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entendeu que os fatos narrados não passavam de mero aborrecimento.
Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação.
Em suas razões recursais alegou, em suma, que não pode ser taxado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000833-88.2020.8.26.0005 -Voto no 30229
3
mero aborrecimento os fatos narrados na inicial. Pediu a reforma parcial da r.
sentença, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais,
no montante de R$ 12.000,00, bem como, a condenação ao pagamento das verbas de
sucumbência.
Regularmente processado, houve apresentação de contrarrazões e os
autos foram remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com
pedido de indenização por danos morais.
Alegou a autora que procurou a empresa ré, após ter o seu telefone
celular furtado. Esclareceu que a linha era operada por outra concessionária, sendo
informada que seria feita a portabilidade. Aduziu que, inobstante finalizado o processo
de portabilidade, a linha nunca funcionou, bem como, foi surpreendida com a cobrança
por outras linhas telefônica, não contratadas. Afirmou que ao entrar em contato com a
empresa ré, teve ciência de que existiam seis linhas registradas em seu nome.
A autora efetuou reclamação junto ao PROCON, sendo que a empresa
ré reconheceu a falha na prestação do serviço e se comprometeu a cancelar as linhas
registradas em nome da autora e a devolver os valores quitados, indevidamente.
Contudo, a requerida não cumpriu o pactuado.
A ação foi julgada parcialmente procedente, declarando a inexigibilidade
do débito, bem como, condenando a empresa ré a devolver os valores recebidos
indevidamente.
Não há controvérsia quanto à inexigibilidade do débito e a obrigação de
restituição das quantias quitadas. A matéria devolvida a este E. Tribunal se restringiu à
fixação de indenização por danos morais e à condenação da ré ao pagamento das
verbas de sucumbência.
Danos morais.
Ilidível que são devidos os danos morais. Não pode ser taxado de mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000833-88.2020.8.26.0005 -Voto no 30229
4
aborrecimento, o fato de a autora ao requerer a portabilidade da sua linha telefônica
ser surpreendida com o registro de outras linhas em seu nome, além de receber
cobranças indevidas. Note-se que, em novembro de 2.019 a empresa ré
reconheceu, em audiência realizada pelo PROCON a irregularidade da cobrança,
bem como, se comprometeu a devolver os valores quitados indevidamente (fls.
34), informando ainda, que as linhas teriam sido canceladas. Contudo, a empresa
não cumpriu com o pactuado, necessitando a consumidor da intervenção do Judiciário.
Observo que, apenas após a concessão da antecipação de tutela em março de 2020,
foi cessada a cobrança indevida.
Assim, fixo a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Referido valor
deverá ser corrigido pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, a partir do arbitramento (S. 362, do STJ), com juros de mora de 1% ao mês, a
contar da citação.
De plano, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano
moral equivalia, exclusivamente, à dor, ao sofrimento ou à angústia da vítima em
razão da ofensa. Os mais renomados estudiosos da responsabilidade civil
modernamente conceituam o dano moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se
de ofensa aos direitos da personalidade e, em sentido mais amplo, à própria dignidade
da pessoa humana. A consequência, os efeitos de mencionada ofensa podem, estes
sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou vexame causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode
exigir que fosse provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões
que ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por
consequência, sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que
causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da
experiência.
Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a responsabilização do
agente opera-se por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se
desnecessária a prova concreta do prejuízo” (Informativo n. 404, 24 a 28 de agosto de
2009). Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser
analisada a possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Para corroborar, destaco precedente jurisprudencial de caso análogo em
que se reconheceu o dano extrapatrimonial:
“INDENIZATORIA - DANO MORAL - COMPRA E VENDA - Veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000833-88.2020.8.26.0005 -Voto no 30229
5
automotor objeto de dação em pagamento - Compradora que não
regularizou a transferência da documentação junto ao departamento de
trânsito competente - Fatos noticiados que não podem ser considerados
mero aborrecimento - Dano moral configurado, ante os aborrecimentos
da vítima, inclusive com ajuizamento de ação judicial perante ela, em
razão de acidente de trânsito, em que se envolveu o veículo após a
tradição - Procedência da ação - Fixação do dano moral em R$ 5.000,00
- Apelo da ré parcialmente provido para reduzir o dano moral para R$
2.500,00 - Recurso adesivo do autor desprovido.” (TJSP, Ap. n.
0030042-66.2008.8.26.0482 - Rel. Des. Claudio Hamilton, j. 22.01.2013).
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se
mostra a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente,
sendo tal matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização
econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por
mera compensação ou neutralização e não exatamente por restauração dos bens
lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais situações, a única via pela
qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio da reparação
pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que
novas situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro
daquele que indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia
irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja,
fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.
No caso destes autos, a frustração com a cobrança indevida não se
resolve estritamente com a sua devolução. A sedimentação de uma sociedade de
risco passa pela impunidade de ilícitos cíveis, cujo “mero aborrecimento” se repete
diuturnamente. A epopeia dos consumidores na obtenção do simples cumprimento do
contrato, qualificada pela doutrina de desvio produtivo do consumidor, sem dúvida,
repercute de maneira significativa na qualidade de vida da população e, também, na
economia; logo, entendo adequada a condenação da ré.
Logo, é o caso de fixar a indenização pelos danos morais sofridos, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000833-88.2020.8.26.0005 -Voto no 30229
6
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, condenando a ré
ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 10.000,00,
corrigidos a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a
contar da citação.
Condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais
e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o total da condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora